Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721793-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RODRIGUES DE FARIA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRANTE: DANIEL RODRIGUES DE FARIA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E S P A C H O Ciente da petição de ID. 72936653, referente ao trânsito em julgado do RMS 72.131. Diante do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora